Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0730999-90.2018.8.07.0001 Apelante Condomínio Residencial do Edifício Tom Jobim Apelado Maria José dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as questões debatidas pela apelada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora